Tribunal: TJMT
Processo: 1015290-60.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015290-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 178.814.471-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE IPTU
SEM A NECESSIDADE DO DEPOSITO INTEGRAL (ART. 151, V, DO CTN)
– AÇÃO ANULATÓRIA ULTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL

– NECESSIDADE DE DEPÓ
SITO INTEGRAL E EM DINHEIRO
PARA
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO IMPUGNADO
(
SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do
Código Tributário Nacional
são independentes, de modo que a concessão de
tutela
de urgência
(
art. 151, V, do CTN
)
não está condicionada ao depósito do

montante
integral
e em dinheiro (
art. 151, II, do CTN
).

Embora as
hipóteses do art. 151 do
Código Tributário Nacional
sejam independentes,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhada de depósito no montante integral, não tem o condão de suspender o curso de execução fiscal já proposta”.

Diante da existência de execução fiscal em curso, com penhora de bens da parte Agravante, somente se mostra possível a suspensão do feito executivo mediante deposito integral e em dinheiro, conforme prevê o artigo art. 151, II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por
MARIA JOSE DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Anulatória
nº.
1006771-90.2020.8.11.0002
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade dos créditos de IPTU inscritos nas
CDAs 3.118/2005, 3.119/2005, 3.120/2005, 3.121/2005, 3.122/2005, 3.123/2005, 50730/2010, 50731/2010, 50732/2010, 50733/2010, 50734/2010, 50735/2010, 50736/2010, 50737/2010, 50738/2010
.

Aduz que
foi inscrita como devedora na Dívida Ativa de créditos de IPTU do município de Várzea Grande, com relação a um Imóvel que nunca lhe pertenceu.

Sustenta que o sujeito passivo do tributo embora tenha o mesmo nome da Agravante (MARIA JOSÉ DA SILVA), possui o CPF número 199.773.952-68, quando o Castro de Pessoa Física da Agravante tem o número 178.814.471-68, indicando se tratarem de pessoas homônimas.

Argumenta que em procedimento administrativo já teve parecer favorável no sentido de que o lançamento tributário é nulo, por ser o bem pertencente a pessoa física distinta da que constou como sujeito passivo da obrigação.

Assevera que em razão do equívoco no lançamento a ora Agravante está sofrendo sérios prejuízos, tendo em vista que fora ajuizada contra ela as execuções fiscais n.º 10736-21.2005.811.0002 (cód. 89094) e 19092-29.2010.811.0002 (cód. 259535), onde teve restrições inscritas em seu veículo e valores bloqueados em sua conta bancária.

Afirma
que diante da ilegalidade da cobrança de IPTU e do perigo de dano, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial, no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda sem a necessidade de deposito integral
, suspendendo-se o trâmite das Execuções Fiscais nº 10736-21.2005.811.0002 e 19092-29.2010.811.0002 até o julgamento definitivo da ação originária, com a consequente baixa na restrição do veículo penhorado, liberação da penhora sobre imóvel, além da devolução do valor bloqueado na conta de titularidade da agravante, nos termos dispostos em petição inicial.

O efeito suspensivo-ativo recursal foi deferido apenas para suspender a exigibilidade do crédito tributário (Id.
51786975).

A parte Agravada apresentou contrarrazões impugnando integralmente os fundamentos do presente recurso (Id. 55574489).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial deixo de colher o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante ajuizou a
Ação Anulatória
nº.
1006771-90.2020.8.11.0002
, arguindo em síntese que foi inscrita como devedora na Dívida Ativa de créditos de IPTU do município de Várzea Grande (
CDAs 3.118/2005, 3.119/2005, 3.120/2005, 3.121/2005, 3.122/2005, 3.123/2005, 50730/2010, 50731/2010, 50732/2010, 50733/2010, 50734/2010, 50735/2010, 50736/2010, 50737/2010, 50738/2010
), com relação a um Imóvel que nunca lhe pertenceu.

Narra que embora a proprietária tenha o mesmo nome da Agravante, os CPF são divergentes, o que demonstraria se tratar de pessoas homônimas.

Expõe que os créditos tributários estão sendo cobrados judicialmente por meio d
as
execuções fiscais n.º 10736-21.2005.811.0002 (cód. 89094) e 19092-29.2010.811.0002 (cód. 259535), onde teve a Agravante bem imóvel, veículo e valores em consta bancária bloqueados/penhorados.

Requereu em tutela de urgência
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda sem a necessidade de deposito integral
, suspendendo-se o trâmite das Execuções Fiscais nº 10736-21.2005.811.0002 e 19092-29.2010.811.0002 até o julgamento definitivo da ação ordinária, com a consequente baixa na restrição do veículo penhorado, liberação da penhora sobre imóvel, além da devolução do valor bloqueado na conta de titularidade da agravante, nos termos dispostos na petição inicial.

Diante do indeferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial, foi interposto o presente recurso, o qual passo a analisar.

Pretende a Agravante a suspensão do crédito tributário, com fulcro no artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, ou seja, sem a necessidade do deposito integral do valor do crédito tributário impugnado, com a consequente suspensão das execuções em curso, e liberação dos bens penhorados/bloqueados.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

Com efeito, se ficar demonstrado na ação ordinária a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto
art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil
é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, impedindo que o fisco ajuíze a execução fiscal.

Pois bem. No caso dos autos, os créditos inscritos nas
CDAs 3.118/2005, 3.119/2005, 3.120/2005, 3.121/2005, 3.122/2005, 3.123/2005, 50730/2010, 50731/2010, 50732/2010, 50733/2010, 50734/2010, 50735/2010, 50736/2010, 50737/2010, 50738/2010, objeto das
execuções fiscais n.º 10736-21.2005.811.0002 (cód. 89094) e 19092-29.2010.811.0002 (cód. 259535), se tratam de
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
, ou seja, tributo de competência dos Municípios conforme prevê o artigo 159, inciso I da Constituição Federal.

Já o Código Tributário Nacional estabelece que o fato gerador do IPTU é
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, como cito:

“Art. 32 do CTN. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Na vertente hipótese evidencia-se dos documentos colacionados com a exordial (Id. 29654110 e seguinte - 1º Grau) que o imóvel que deu ensejo na ocorrência do Fato Gerador do IPTU do município de Várzea Grande pertence à
MARIA JOSÉ DA SILVA, pessoa física inscrita no CPF número 199.773.952-68
.

Observa-se também do documento de 29655984 dos autos de origem que na execução fiscal também consta como pessoa responsável pelo pagamento do débito a pessoa da
MARIA JOSÉ DA SILVA de CPF número 199.773.952-68.

No entanto, os indícios se pairam no sentido de que embora a proprietária/possuidora do bem imóvel possua o mesmo nome da Agravante, se tratam de pessoas distintas, uma que a
MARIA JOSÉ DA SILVA ora Agravante possui o CPF nº 178.814.471-68
, indicando se tratarem de pessoas homônimas.

Observa-se, também do documento de Id. 29696339 (1º Grau), que o 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea Grande certificou que e Agravante (
MARIA JOSÉ DA SILVA - CPF nº 178.814.471-68
) não possui imóveis no município de Várzea Grande.

Destarte, as provas apresentadas induzem a acreditar que a Agravante não é o sujeito passivo da obrigação tributária inscritas nas
CDAs 3.118/2005, 3.119/2005, 3.120/2005, 3.121/2005, 3.122/2005, 3.123/2005, 50730/2010, 50731/2010, 50732/2010, 50733/2010, 50734/2010, 50735/2010, 50736/2010, 50737/2010, 50738/2010,
vislumbrando-se a presença da plausibilidade do direito pleiteado na ação originária.

Todavia, embora a jurisprudência admita o ajuizamento de ação anulatória para questionar dívida fiscal executada, e os fundamentos nela apresentados sejam relevantes,

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, a ação ordinária ulterior, não tem o condão de suspender a exigibilidade o curso de execução fiscal anteriormente proposta.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA DE AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A simples propositura de ação ordinária, desacompanhada do respectivo depósito, não tem o condão de suspender a execução fiscal, visto que não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 151 do CTN
. Precedentes: AgRg no Ag 1069565/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe de 26.2.2009; REsp 984.137/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.4.2009; AgRg no REsp 1090136/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25.5.2009. 2. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp 1084229/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGOS 103, 105 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 112, INCISOS II E IV, E 108 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência desta Corte Federal Superior é firme em que "o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhada de depósito no montante integral, não tem o condão de suspender o curso de execução fiscal já proposta
(Precedentes: REsp n.º 216.318/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 07/11/2005; REsp n.º 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.º 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; AgRg no AG n.º 606.886/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 10/04/2005; e REsp n.º 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005)" (REsp nº 758.270/RS, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 4/6/2007). 5. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no Ag 1306060/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 03/09/2010)

No mesmo sentido já se pronunciou esta e. Corte e

os demais tribunais pátrios.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VOTO VENCIDO DO RELATOR.
1. Se, no período em que não vigia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na ação anulatória do auto de lançamento, o Estado ajuizou a execução fiscal, o ajuizamento foi legítimo. Trata-se de obstáculo superveniente à concessão da tutela de urgência na anulatória, pois, a partir da execução, a exigibilidade do crédito tributário só pode ser suspensa após seguro o juízo. Por sua vez, a ação anulatória, ajuizada antes, passa a funcionar como embargos prévios. Precedentes
. [...]”. (TJRS - agravo de Instrumento, Nº 70075357152, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Redator: Irineu Mariani, Julgado em: 20-06-2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. ARTIGO 38, CAPUT, DA LEF. ARTIGO 919, §1º, DO CPC. A propositura de ação anulatória, por si só, não suspende execução fiscal em curso, tampouco impede que o Fisco a ajuíze, ocorrendo restrição ao exercício do direito de cobrança apenas nos casos em que é deferida a suspensão da exigibilidade do crédito, diante depósito integral do seu valor, ou quando existentes fundamentos para a concessão de pedido de antecipação de tutela neste sentido, que não é o caso dos autos. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME”.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70074934936, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 26-10-2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA — IPTU — ANO DE 2005 — PRESCRIÇÃO — NÃO CONFIGURAÇÃO — EXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA — DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL — ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.
A existência de causa interruptiva da prescrição, consistente em despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal, a exigir parte do imposto objeto de ação declaratória, afasta a possibilidade de se deferir, em antecipação da tutela, pedido de suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário.
Recurso provido em parte”.
(TJMT - N.U 0041650-25.2015.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Com efeito, ainda que se mostrem relevantes os argumentos apostos na inicial, bem como nas razões recursais, uma vez que os créditos fiscais executados já se encontram executados, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do tributário e da execução fiscal, mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No entanto, no caso dos autos a parte agravante não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado, impossibilitando, a suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Por fim, julgo prejudicado
os
Embargos de Declaração opostos contra a decisão que deferiu o efeito
suspensivo-ativo recursal
, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento e já fora apreciado o mérito do respectivo recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021